Tribunal: TJMT
Processo: 1002374-80.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002374-80.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO BARBOZA DA SILVA - CPF: 035.501.571-42 (REPRESENTANTE), REGINALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 900.331.591-49 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (RECORRIDO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1002374-80.2019.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Recorrido(s):

ANTONIO AUGUSTO BARBOZA DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/03/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO DE REPASSE – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – DISPONIBILIZAÇÃO DO BEM NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA – DESÍDIA DO DEMANDANTE QUE NÃO PODE SER PREMIADA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de compra e venda de veículo de repasse, tem-se, por sua natureza, a ausência de garantia sobre o bem, entregando o vendedor o veículo no estado em que se encontra, com valor abaixo do praticado no mercado, porém, com exclusiva assunção dos riscos por parte do comprador, não se assemelhando à simples revenda.

Assim, resta afastada o cometimento de qualquer ato ilícito por parte da Reclamada.

A desídia do comprador de não avaliar o veículo antes da compra não pode ser premiada, não podendo este reclamar sobre eventual inconsistência da avaliação superficial realizada pelo vendedor.

Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

Recurso da Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) DETERMINAR que a reclamada proceda com a substituição do veículo adquirido ou que a reclamada proceda com o pagamento do valor de R$ 11.927,00 (onze mil, novecentos e vinte e sete reais), sob pena de conversão em perdas e danos, devendo tal quantia ser devidamente corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do evento danoso e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação; b) E ainda, à título de danos morais, CONDENO a ré, ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação; e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

A parte Recorrente requer, em suas razões recursais, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto em PDF.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020